Tribunal: TJES
Processo: 5013467-80.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013467-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SANTINA COMIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013467-80.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: SANTINA COMIM

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A
em face da sentença (ID 13101097) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por
SANTINA COMIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A ação versa sobre a alegada contratação indevida de
cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), cujos descontos mensais incidiram sobre o benefício previdenciário da autora.

A decisão recorrida pronunciou a prescrição dos descontos ocorridos antes de 25/11/2019 e, no mérito, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 11713076. Consequentemente, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e no curso do processo, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para cessar os descontos.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a validade e a regularidade da contratação, afirmando que a parte Recorrida anuiu de forma livre e consciente com os termos do contrato de cartão de crédito consignado. Defende a legalidade dos descontos como exercício regular de direito e a inexistência de ato ilícito, o que afastaria o dever de indenizar material e moralmente. Subsidiariamente, pugna pela restituição na forma simples e pela redução do
quantum
indenizatório, além de pleitear a compensação dos valores creditados em favor da consumidora.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 11713076, que originou os descontos no benefício previdenciário da Recorrida. A controvérsia repousa sobre a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação, na medida em que a consumidora sustenta que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

O Juízo de primeiro grau, ao aplicar a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinou que a instituição financeira comprovasse a regularidade da contratação específica do contrato impugnado. A análise detida dos autos revela que o Recorrente não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório. O banco apresentou um "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (ID 13101088) sob o nº 40281439, datado de 18/11/2015, e um comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.978,00, de 26/11/2015 (ID 13101087).

Contudo, o contrato que deu origem aos descontos e que é objeto da presente ação é o de nº
11713076
, cuja inclusão para descontos no benefício da Recorrida ocorreu apenas em
04/02/2017
, conforme extrato do INSS (ID 13100818). A documentação apresentada pelo Recorrente é, portanto, manifestamente divergente e não se presta a comprovar a relação jurídica que fundamenta a dívida em questão. A ausência do instrumento contratual específico, que deveria detalhar a anuência da consumidora com os termos do cartão de crédito consignado nº 11713076, torna a alegação autoral de contratação viciada verossímil.

Quanto ao argumento recursal de que a legalidade do produto "cartão de crédito consignado" por si só valida o negócio, ressalta-se que a discussão não reside na legalidade abstrata da modalidade, mas na validade do negócio jurídico concreto. A
ausência de prova da livre e informada manifestação de vontade da consumidora em aderir a essa modalidade específica de crédito
, em detrimento de um empréstimo consignado tradicional, configura violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC). A conduta de vincular a liberação de valores a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem, cujos encargos são mais onerosos e cuja quitação do saldo devedor se prolonga indefinidamente, sem a devida transparência, caracteriza prática abusiva.

No tocante à
restituição dos valores
, a sentença determinou a devolução em dobro, fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), que prescinde da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a cobrança de quantia indevida que configure conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a ausência de comprovação da contratação legítima torna os descontos indevidos, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC. O
pedido de compensação também não prospera
, uma vez que o TED apresentado pelo Recorrente se refere a um contrato diverso e anterior ao discutido nos autos, não havendo prova de que algum valor tenha sido creditado na conta da autora em decorrência do negócio jurídico nulo.

Por fim, os
danos morais
são evidentes. Os descontos indevidos e contínuos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria ilicitude do ato. A privação de parte dos proventos essenciais à subsistência da Recorrida, pessoa idosa e hipervulnerável, gera angústia, insegurança e aflição que merecem reparação. O
valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)